Tribunal: TJSP
Processo: 1059379-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobrança. Rescisão contratual por iniciativa da parte adquirente. Notificação prévia de 90 dias para rescisão. Abusividade. Inocorrência. Prazo previsto contratualmente e chancelado pelo art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009 face às peculiaridades deste tipo contratual. Cobrança Legítima. Multa no valor de três mensalidades, referente ao período de 90 dias

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobrança. Rescisão contratual por iniciativa da parte adquirente. Notificação prévia de 90 dias para rescisão. Abusividade. Inocorrência. Prazo previsto contratualmente e chancelado pelo art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009 face às peculiaridades deste tipo contratual. Cobrança Legítima. Multa no valor de três mensalidades, referente ao período de 90 dias de aviso prévio.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059379-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente Care
Plus Medicina Assistencial Ltda, é a parte recorrida Mendes Barreto e Souza Leite
Sociedade de Advogados.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 2/10
Voto no: 4651
Apelação no: 1059379-50.2017.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 26a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Felipe Albertini Nani Viaro
Recorrente: Care Plus Medicina Assistencial Ltda
Recorrido(a): Mendes Barreto e Souza Leite Sociedade de Advogados
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobrança. Rescisão contratual
por iniciativa da parte adquirente. Notificação prévia de 90 dias
para rescisão. Abusividade. Inocorrência. Prazo previsto
contratualmente e chancelado pelo art. 17, parágrafo único da
Resolução ANS 195/2009 face às peculiaridades deste tipo
contratual. Cobrança Legítima. Multa no valor de três
mensalidades, referente ao período de 90 dias de aviso prévio.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
170/173, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na (o): i) rescisão contratual; ii) declaração de nulidade das cláusulas 19.4 e
19.4.1; iii) cancelamento de cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de
cancelamento do contrato e da multa contratual.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 3/10
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para
declarar a inexigibilidade dos valores indicados na inicial,
representadas nos boletos com vencimento, respectivamente, em
28/03/2017,
28/04/2017
e
30/06/2017,
referentes
às
mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento do contrato
e à multa contratual. Diante da evidência do direito, nos termos
do art. 311, do CPC, defiro a tutela, para sobrestar a publicidade
em relação aos apontamentos cuja inexigibilidade foi
reconhecida, cabendo à parte ré providenciar eventual baixa. Em
caso de inércia, servirá a presente, assinada digitalmente, como
ofício, a ser encaminhado pela parte autora diretamente aos
respectivos cadastros de inadimplentes para os fins necessários.
Pela sucumbência, arcará a parte ré com as custas judiciais e
despesas processuais. Fixo honorários advocatícios em favor do
patrono da parte vencedora em 10% do valor atualizado da
causa. Preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a
linha de raciocínio adotada, ficam as partes advertidas de que a
oposição de embargos fora das hipóteses legais e/ou com
postulação meramente infringente poderá levar à imposição da
multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, CPC. Resolvida a fase de
conhecimento, por sentença prolatada com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inc. I, CPC. Para fins de recurso, deverá
ser observado o valor da condenação ou, caso não seja possível
desde logo mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Após o
trânsito em julgado, havendo necessidade de cumprimento, a
parte deverá providenciar a abertura do respectivo incidente.
Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se. P.R.I."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 4/10
Embargos de declaração opostos pela parte requerida às fls. 175/179.
Decisão que rejeitou os embargos de declaração e impôs à parte
requerida a multa de 2% sobre o valor da causa (fls. 180).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente no mérito, pugna
pela (o): i) ausência de ilegalidade na cláusula de aviso prévio de 90 dias; ii) pagamento
de multa contratual no valor de 3 mensalidades; iii) respeito ao princípio da "pacta sunt
servanda"; iv) inexigibilidade da aplicação do CDC.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 212/213).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 220/227).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 5/10
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. No tocante ao mérito, a aplicabilidade do diploma
consumerista ao caso concreto é inconteste, sendo pertinente apegar-se aos termos da
súmula 100 do E. TJSP, que declina:
“Súmula n.o 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”
Integralmente subsumível tal entendimento ao caso concreto. De se
apontar no mais que o fato de supostamente não ter ocorrido a adaptação do contrato da
parte contratante aos ditames da lei 9.656/98 em nada inviabiliza a aplicação de seus
termos: seja pelos termos da súmula acima, seja porque o Código de Defesa do
Consumidor também tem alcance em contratos desta estirpe, senão vide o disposto na
súmula 608 do C. STJ (que de maneira sucinta e objetiva dispara):
“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 6/10
entidades de autogestão.”
Visando amparar as condições de desigualdades entre contratante e
contratado, aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o contrato de adesão pode impor relação de
hipossuficiência.
Nota-se que a cobrança em análise origina-se de contrato de plano de
saúde coletivo firmado entre a operadora recorrente e a empresa-estipulante ora
recorrida.
É certo que as partes não podem ficar presas infinitamente a dita relação
contratual, contudo, face às peculiaridades deste pacto e sabedor que firmado em
benefício de uma coletividade de empregados, a lei determina a necessidade de
denúncia unilateral/notificação prévia de 60 dias, a ambos os contratantes, para
possibilitar sua quebra.
Perfeita consonância com o teor do art. 17, caput e parágrafo único da
Resolução 195/09 da ANS:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão
de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do
contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 7/10
de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão
ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente
após a vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias.”
(GRIFO NOSSO)
A este respeito, no caso concreto, basta atentar ao disposto no adendo
contratual do seguro de fls. 157/158, que mais especificamente às fls. 157 disciplina a
RENOVAÇÃO DO CONTRATO:
"2.2. Caso a ESTIPULANTE pretenda rescindir imotivadamente
o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no curso de
sua vigência, antes do término do período mencionado no item
2.1 acima, deverá, deverá comunicar à CARE PLUS com 90
noventa) dias de antecedência, considerando-se rescindido o
contrato no dia 1o (primeiro) do mês subssequente ao término do
prazo de aviso prévio, arcando, neste caso, coma multa prevista
no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e/ou nas
CONDIÇÕES GERAIS DO PLANO e o valor do prêmio
atualizado com base na cláusula de sinistralidade."
(GRIFO NOSSO)
Extrai-se da referida cláusula o prazo de 90 dias para notificação prévia,
o que corresponde com a previsão de antecedência mínima de 60 dias do art. 17, caput e
parágrafo único da Resolução 195/09 da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 8/10
Em síntese, uma vez existente notícia de notificação remetida pelo
estipulante (fls. 45/46), de rigor ter por legítima a cobrança ora perpetrada pelo plano,
parte recorrente apenas quanto a 90 dias para notificação, consequentemente, sendo
apenas autorizada a multa de 3 mensalidades, que seriam referentes ao período de 90
dias de aviso prévio. Tanto que a este respeito já se pronunciou este E.TJSP em
reiteradas oportunidades:
"Ementa: Embargos à Execução - Plano de saúde coletivo
empresarial Denúncia do contrato Possibilidade - Pretendida
atribuição de imediatos efeitos à notificação encaminhada pela
recorrente Existência de cláusula que estabelece o prazo mínimo
de 60 dias para a comunicação Inexistência de abusividade
Precedentes desta E. Corte Inaplicabilidade das regras da
Resolução 412 da ANS Necessidade Sentença mantida Apelo
desprovido".
(TJSP. Apel. No 1029065-51.2017.8.26.0576. Des. Relator:
A.C.Mathias Coltro. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
13/02/2019)
E ainda:
"PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO CONTRATUAL - Ação
ajuizada visando à cobrança de prêmios vencidos e multa
contratual diante da rescisão do contrato Intenção de rescindir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 9/10
que não foi objeto de notificação por escrito - Contrato que
possui cláusula expressa prevendo prazo de antecedência de 60
dias para a notificação prévia e imposição de multa em caso de
rescisão anterior aos primeiros doze meses de vigência
Inexistência de abusividade na imposição da multa -
Necessidade de observância - Cobrança da dívida do prêmio e
multa devida ante o disposto em contrato - Sentença mantida -
Recurso desprovido".
(TJSP. Apel. No 1028396-05.2015.8.26.0564. Des. Relator:
Moreira Viegas. 5a Câmara de Direito Privado. D.J: 20/09/2017)
No mais:
"PLANO DE SAÚDE COBRANÇA - Contrato de plano de
saúde por prazo certo Alegação de má prestação de serviços
não demonstrada Rescisão contratual imotivada Necessidade
de prévia notificação
Impossibilidade de rompimento
instantâneo - Prazo mínimo legal de 60 dias Art. 17 da
Resolução ANS 195/2009 Permanência da vigência contratual
Mensalidade devida Sentença de procedência Recurso
improvido".
(TJSP. Apel. No 0142501-85.2011.8.26.0100. Des. Relator:
Fábio Henrique Podestá. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
28/08/2013)
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para reformar a r.
Sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de apenas 3 mensalidades, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059379-50.2017.8.26.0100 - Voto no: 4651 *rl/pv/frg 10/10
contar da data da notificação extrajudicial.
No mais, INVERTO a sucumbência, condenando a parte recorrida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como arbitro os honorários
advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)